Tribunal: TJES
Processo: 0018076-62.2008.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Gerador/Incidência; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 0018076-62.2008.8.08.0012

APTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APDO: ODILON SANTOS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA.
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIRMADA. CULPA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. SENTENÇA QUE NÃO ESPECIFICA OS MARCOS LEGAIS.
RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO
.

1. A prescrição caracteriza-se pela inércia do titular de exercer a pretensão decorrente de seu direito, dessa forma a prescrição serve tanto para extinguir situações jurídicas como para consolidar relações que se conservam no tempo em razão da desídia do titular do direito.

2.

A jurisprudência do STJ ao tratar do instituto já sob a nova sistemática processual mantém orientação de que "a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e, em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado" (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

3.

Pela análise do caderno processual, verifica-se que no presente caso não resta caracterizada situação passível de reconhecimento da prescrição intercorrente por constatar que o Apelante não permaneceu inerte, pleiteando, ao ser intimado, novas diligências que teriam, ao menos em tese, condição de melhorar sua situação na execução.

4.

Observa-se que o lapso temporal de 4 (quatro) anos em que o feito ficou paralisado, não decorreu em virtude da inércia do exequente e, sim, por ato atribuível ao próprio Poder Judiciário, o que impossibilita o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado segundo o qual “o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. [...] (STJ; REsp 1.340.553; Proc. 2012/0169193-3; RS; Primeira Seção; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 12/09/2018; DJE 16/10/2018; Pág. 1697)”.

6. A sentença proferida possui fundamentação demasiadamente genérica, não tratando do caso específico, mas limitando-se a apresentar os dispositivos legais que tratam a matéria, como os previstos na Lei nº 6.830/80, além da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo sem especificar os marcos temporais que caracterizariam a ocorrência da prescrição intercorrente aplicada pelo julgador.

7. Recurso conhecido
e provido
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de

de 2023.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018076-62.2008.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: ODILON SANTOS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0018076-62.2008.8.08.0012

APTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APDO: ODILON SANTOS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se, de
Apelação Cível
manejada pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
,

haja vista estar inconformado com a r. sentença de fls. 50/52, na qual o MM. Juiz, entendendo caracterizada a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito, julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.

Em seu recurso de apelação de fls. 54/58, o Município Apelante aduz, em apertada síntese: 1) foi proferida sentença padrão, sem individualização do caso concreto; 2) a sentença não apresentou os marcos legais que foram considerados para a contagem do prazo, conforme exigido no Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553/RS; 3) o Poder judiciário contribuiu para a morosidade da demanda, e; 4) no presente caso não restam caracterizadas a prescrição ordinária e nem mesmo a prescrição intercorrente.

Pois bem. Pela análise detida dos autos constato que a alegação do Município apelante merece prosperar.

A prescrição caracteriza-se pela inércia do titular de exercer a pretensão decorrente de seu direito, dessa forma a prescrição serve tanto para extinguir situações jurídicas como para consolidar relações que se conservam no tempo em razão da desídia do titular do direito.

O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar conferindo ao instituto da prescrição uma característica sancionatória ao afirmar que “a prescrição é instituto jurídico destinado a sancionar a inércia do detentor de um direito, reconhecendo o desinteresse no exercício de sua posição jurídica e tornando definitivo o estado das coisas.”
[1]
.

Assim, a jurisprudência do STJ ao tratar do instituto já sob a nova sistemática processual mantém orientação de que "a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e, em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado" (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

Pela análise do caderno processual, verifico que no presente caso não resta caracterizada situação passível de reconhecimento da prescrição intercorrente por constatar que o Apelante não permaneceu inerte, pleiteando, ao ser intimado, novas diligências que teriam, ao menos em tese, condição de melhorar sua situação na execução.

Assim, verifico que a ação foi proposta em novembro de 2008, com a efetiva citação do executado conforme aviso de recebimento juntado na fl. 11. Por conseguinte, houve decisão deferindo a penhora e arresto de bens do executado através de oficial de justiça em maio de 2010, fl.20. Em seguida, diante do insucesso da medida, foi proferida nova decisão em outubro de 2011, deferindo a penhora
on line
prevista no art. 655-A do CPC/73.

Ato contínuo, observo que o Município peticiona nos autos, fl. 42, em 30 de abril de 2014, pleiteando informações por meio do sistema INFOJUD, com o objetivo de averiguar eventuais bens e créditos da parte executada.

Contudo, o Poder Judiciário somente veio a se manifestar através de despacho de fl. 44, proferido pelo MM. Magistrado
a quo
na data de 05/07/2018, ou seja, decorridos mais de 04 (quatro) anos.

Nesse sentido, observa-se que o lapso temporal de 04 (quatro) anos em que o feito ficou paralisado, não decorreu em virtude da inércia do exequente e, sim, por ato atribuível ao próprio Poder Judiciário, o que impossibilita o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sobre a matéria leciona Ricardo Alexandre
[2]
(pag. 656):

O Judiciário tem entendido que a prescrição intercorrente somente pode ser declarada se a demora excessiva for imputável ao próprio autor da ação. Não parece possível a prolação de provimento Judicial, declarando o perecimento de qualquer direito em virtude da longa duração de processo causada, em última análise, pela ineficiência e lentidão típicas da própria sistemática jurisdicional brasileira.

Neste sentido a jurisprudência de nossos tribunais:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA ATRIBUÍVEL A ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes.

2. No caso dos autos, o TJPR concluiu que o prolongado lapso temporal transcorrido sem a prática de atos processuais se dera por demora atribuível ao órgão judiciário, decorrente de excessiva carga de trabalho, e não por inércia do exequente.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1839423/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 02/12/2021).

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA DESACOMPANHADA REMESSA EX OFFICIO . EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIRMADA. CULPA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO I. Em matéria tributária, possui como termo inicial, a constituição definitiva do crédito tributário e, como uma das causas de interrupção do prazo, o comando judicial que ordena a citação na Execução Fiscal, consoante artigo 170, inciso primeiro, do Código Tributário Nacional, modificado pela Lei Complementar nº 118/2005. II
. A inércia do Poder Judiciário para com o caso sub examine é notória , uma vez que, entre o primeiro despacho requerendo a Citação do Recorrido e a efetiva confecção desta, há um lapso temporal de um ano. III. Diante do expendido, não é possível declarar a incidência da prescrição intercorrente no caso em tela: a uma por conta da inércia comprovada do próprio poder judiciário, situação a qual enseja a aplicação da Súmula 106, do Egrégio Superior de Justiça; a duas, pois não restou demonstrado inércia injustificada por parte do Município Recorrente, pressuposto de constituição da prescrição intercorrente.
IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 020110011465, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 12/09/2018).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado segundo o qual “
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
[...] (STJ; REsp 1.340.553; Proc. 2012/0169193-3; RS; Primeira Seção; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 12/09/2018; DJE 16/10/2018; Pág. 1697)”.

Assim, cabe aqui ressaltar que a sentença proferida possui fundamentação demasiadamente genérica, não tratando do caso específico, mas limitando-se a apresentar os dispositivos legais que tratam a matéria, como os previstos na Lei nº 6.830/80, além da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo sem especificar os marcos temporais que caracterizariam a ocorrência da prescrição intercorrente aplicada pelo julgador. No mesmo sentido:

ACÓRDÃO EMENTA. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SENTENÇA. DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. INOBSERVÂNCIA. LONGA DURAÇÃO DO PROCESSO. CONTRIBUIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO. 1.
No julgamento do REsp1340553/ RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
2.
Deve ser anulada a sentença que não observa precedente vinculante do STJ que indica os dados que devem constar da fundamentação da sentença que reconhece a prescrição intercorrente em execução fiscal.
3. Mostra-se incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando verificado que, no caso concreto, o Poder Judiciário contribuiu para a longa duração do processo. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012100252944, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA GENÉRICA. MOTIVOS JUSTIFICAM QUALQUER OUTRA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Não se considera fundamentada decisão judicial que invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.
2.
Termos da sentença foram invocados sem análise das peculiaridades do caso concreto.
3.
Não houve indicação dos marcos legais aplicáveis ao prazo da prescrição intercorrente no caso concreto.
4.
Superior Tribunal de Justiça fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o entendimento de que o julgador, ao decretar a prescrição intercorrente, deve fundamentar a decisão com delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo.
5. Por não ter o magistrado sentenciante observado as regras processuais mencionadas, a anulação da sentença se impõe. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012080177053, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Cível para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso,
desconstituindo a sentença objurgada e determinando o retorno dos autos à Comarca de Origem para o prosseguimento do feito.

Sem honorários advocatícios, pois não preenchidos os requisitos do artigo 85, §2, do CPC.

É como voto.

[1]
REsp 1522093/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015.

[2]

Alexandre, Ricardo. Direito Tributário. 15 ed. rev. Atual. E ampl. Salvador. JusPodvm, 2021.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0018076-62.2008.8.08.0012

APTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APDO: ODILON SANTOS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA.
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIRMADA. CULPA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. SENTENÇA QUE NÃO ESPECIFICA OS MARCOS LEGAIS.
RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO
.

1. A prescrição caracteriza-se pela inércia do titular de exercer a pretensão decorrente de seu direito, dessa forma a prescrição serve tanto para extinguir situações jurídicas como para consolidar relações que se conservam no tempo em razão da desídia do titular do direito.

2.

A jurisprudência do STJ ao tratar do instituto já sob a nova sistemática processual mantém orientação de que "a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e, em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado" (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

3.

Pela análise do caderno processual, verifica-se que no presente caso não resta caracterizada situação passível de reconhecimento da prescrição intercorrente por constatar que o Apelante não permaneceu inerte, pleiteando, ao ser intimado, novas diligências que teriam, ao menos em tese, condição de melhorar sua situação na execução.

4.

Observa-se que o lapso temporal de 4 (quatro) anos em que o feito ficou paralisado, não decorreu em virtude da inércia do exequente e, sim, por ato atribuível ao próprio Poder Judiciário, o que impossibilita o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado segundo o qual “o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. [...] (STJ; REsp 1.340.553; Proc. 2012/0169193-3; RS; Primeira Seção; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 12/09/2018; DJE 16/10/2018; Pág. 1697)”.

6. A sentença proferida possui fundamentação demasiadamente genérica, não tratando do caso específico, mas limitando-se a apresentar os dispositivos legais que tratam a matéria, como os previstos na Lei nº 6.830/80, além da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo sem especificar os marcos temporais que caracterizariam a ocorrência da prescrição intercorrente aplicada pelo julgador.

7. Recurso conhecido
e provido
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de
fevereiro
de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.